Tribunal: TJMT
Processo: 0001806-05.2018.8.11.0084
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001806-05.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO BARBOSA - CPF: 063.501.501-39 (APELANTE), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME - CPF: 063.357.161-00 (APELANTE), MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 063.613.001-02 (VÍTIMA), JORGE KELIN DE SOUZA - CPF: 414.827.869-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO GONCALVES AUGUSTO - CPF: 711.201.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001806-05.2018.8.11.0084

APELANTE: JULIO BARBOSA, CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO DE
CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO EM RELAÇÃO A
JÚLIO BARBOSA
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)
RECURSO DE
CARLOS ALEXANDRE
: DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–

IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA NAS PROVAS DOS AUTOS – AGENTE QUE ADERIU À VONTADE DO COACUSADO, ASSUMINDO O RISCO DO RESULTADO MORTE;
2)
RECURSO DE JÚLIO: ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR, ALIADO AOS ARQUIVOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DE UM DOS AGENTES – ACUSADO QUE FORNECEU O ARMAMENTO PARA OS AUTORES DO LATROCÍNIO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que
não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima
, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP
” (TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064l).

É descabido o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade penal atribuída ao agente.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa.

Constatada ter sido a verba honorária fixada em patamar inferior à tabela da OAB/MT, imperioso se faz o ajuste do valor de 18 (dezoito) para 20 (vinte) URHs.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ
e
JÚLIO BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT (autos n. 1806-05.2018.811.0084 – Código 57442), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o
primeiro
apelante pela prática dos crimes dos artigos 157, §3
o
, II, do Código Penal e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente e o
segundo
acusado pelos delitos tipificados nos artigos 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
CARLOS ALEXANDRE
: 24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa; (II)
JÚLIO
: 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

CARLOS ALEXANDRE
aduz que o crime de latrocínio deve ser desclassificado para o de roubo majorado, porquanto:
1)
o disparo de arma de fogo foi efetuado por outro agente, no momento que o apelante já não estava mais na cena do crime;
2)
inexiste prova do
animus necandi
, uma vez que a morte da vítima não adveio da violência utilizada para subtração da coisa alheia;
3)
não agiu em unidade de desígnios ou divisão de tarefas, não podendo ser-lhe imputado a coautoria do delito.

Por sua vez,
JÚLIO
postula sua absolvição do crime de roubo majorado, sob o argumento da insuficiência de provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, o advogado dativo – responsável pela defesa de ambos os acusados –, pede a majoração do valor dos honorários fixados, para que sejam arbitrados
“atendendo os serviços prestados e as peculiaridades da causa
” [docs. digitais n. 105484127 e 105484129].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 105484133 e 105484134].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos apelos defensivos [doc. digital n. 110002451].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Consta
do incluso inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 01h 10min, no imóvel comercial denominado Hotel São Jorge Palace [...] em Apiacás, CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ, na companhia do menor Mateus da Silva Oliveira, após receberem instruções de Rafael Leite Batista, e com auxílio de Paulo Sérgio Gonçalves e JÚLIO BARBOSA [...] subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis, em prejuízo das vítimas George Ashcar – proprietário do Hotel [...], bem como para assegurar a impunidade do crime, valendo-se de um revólver, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Jorge Kelin de Souza (funcionário do Hotel), causando-lhe lesões que causaram sua morte no local.

A fim de melhor discorrer sobre os fatos acima narrados, faz-se necessário discorrer de forma separada sobre cada ação delituosa, bem como a participação de cada um dos denunciados.

1.1. Do Latrocínio

[...] dias antes do fato, o menor Mateus da Silva Oliveira recebeu uma ligação da pessoa de Rafael Leite Batista – vulgo “Grilo” [...] informando que havia dentro de um cofre no Hotel São Jorge, a quantia de R$ 180.000,00 e propôs que Mateus fizesse um assalto no referido local e que daria suporte [...] dando-lhe armas e arrumando pessoas para que desse suporte para a prática do crime.

“Recrutado” pelo acusado Rafael, o denunciado Carlos Alexandre Neves Tomés, na companhia do menor organizaram-se para a prática do delito.

Com o auxílio de Paulo Sérgio, vulgo “Paulinho” e JÚLIO BARBOSA (vulgo “Tonico”), que emprestaram duas armas [...], Carlos e o menor seguiram para o Hotel a fim de colocar em prática o plano [...], solicitaram um quarto ao funcionário, ora vítima, Jorge Kelin (66 anos) [...] e seguiram para o quarto n. 502, no segundo piso.

[...] por volta das 01h 10min, acordaram, vestiram-se com capuz e luvas e deram início aos atos bárbaros [...] rendendo Jorge, idoso que inutilmente tentou se defender [...] e que foi amarrado – braços e pernas – com fita adesiva e inclusive sendo amordaçado.

Durante a ação, de modo violento, desferindo coronhadas e sob ameaça, a vítima indicou onde estaria o dinheiro do estabelecimento, porém negou haver cofre no local [...]. Os denunciados subtraíram aproximadamente R$ 1.250, talões de cheque e um cartão [...].

Diante da ausência dos R$ 180.000,00 o menor Mateus, de forma bruta e covarde, desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima Jorge que, amordaçado e com mãos e pés amarrados, não resistiu a gravidade do ferimento e ali mesmo morreu.

Após de posse dos objetos subtraídos, CARLOS ALEXANDRE seguiu com o menor até o Country Club, onde estariam as pessoas que haviam lhes entregado as armas [...], ao chegarem no local repassaram os valores e as armas para JÚLIO BARBOSA e Paulo [...].

Há de ser observado que José Domingos Souza foi testemunha ocular do momento em que o denunciado CARLOS ALEXANDRE e Mateus chegaram no hotel e solicitaram um quarto [...]. Importante destacar que a referida testemunha reconheceu o denunciado CARLOS e o menor [...]. Esta testemunha foi quem localizou o corpo da vítima, sem vida, no banheiro do quarto n. 502 [...].

[...] iniciada as diligências [...] CARLOS ALEXANDRE e o menor foram localizados num hotel na cidade de Nova Monte Verde/MT [...].

Os fatos ora apresentados foram corroborados pela confissão do menor Mateus perante a autoridade policial, estando em harmonia com as demais provas carreadas [...]”
(doc. digital n. 105481984).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
CARLOS ALEXANDRE NEVES TOMÉ
pela prática dos crimes dos artigos 157, §3o, II, do CP e 244-B, do ECA, e
JÚLIO BARBOSA
pelos delitos dos artigos 157, §§2
o
, II, 2
o
-A, I, do CP e 244-B, do ECA.

Além disso, absolveu
ambos os acusados
do cometimento do crime previsto no artigo 288,
caput
, do CP, e os demais coinvestigados – Paulo Sérgio Gonçalves Augusto e Rafael Leite Batista – de todas as imputações contidas na denúncia.

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos recursais, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante de JÚLIO, termo de reconhecimento fotográfico de CARLOS ALEXANDRE e da motocicleta por ele utilizada (doc. digital n. 105481979), do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Apiacás/MT, auto de prisão em flagrante de CARLOS ALEXANDRE e apreensão em flagrante do adolescente Mateus (doc. digital n. 105481980), termo de exibição e apreensão, autorização de acesso aos dados de celular do adolescente (doc. digital n. 105481981), relatório de diligência policial e coleta de mensagens digitais (doc. digital n. 105481988), laudo de necropsia (doc. digital n. 105481996) e pelos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na fase investigativa, o policial civil, LUANDER ALVES PASSBERG, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE na data de ontem 25/11/208 [...] recebeu a ligação da PM, informando que havia ocorrido um latrocínio no Hotel São Jorge [...]; QUE deslocou ao local e no local encontrou a testemunha JOSÉ DOMINGOS SOUSA, o qual relatou que havia pernoitado no hotel [...] e na manhã, ao sair na recepção não viu o senhor Jorge, funcionário do hotel, e viu a receptação toda revirada [...] que foi a procura dele e o encontrou no andar superior no quarto 502, desfalecido e amordaçado, com as pernas e braços presos [...]; QUE a equipe foi ao local e constaram o fato [...], acionaram a equipe médica que atestou a morte [...]; QUE entrevistando a testemunha JOSÉ o mesmo disse que na noite anterior [...] chegou no hotel uma motocicleta Honda, cor preta, com dois rapazes [...] e ouviu que queriam pernoitar no local [...]; QUE o quarto da testemunha ficava ao lado do dos rapazes e, em certo horário da noite, ouviu alguém bater em sua porta, mas não quis abrir [...]; QUE na manhã seguinte [...] encontrou Jorge caído ao chão do banheiro todo ensanguentado e preso pelas mãos e pés por fita adesiva [...]; QUE a equipe constatou a subtração dos valores [...] e também localizaram na recepção uma máscara e um par de luvas [...]; QUE a equipe da PM de Nova Monte Verde consegui abordar dois suspeitos com as mesmas características em um hotel daquela cidade e com eles foram encontrados folha de cheque roubadas do hotel São Jorge e uma parte da importância em dinheiro [...]; QUE ambos confessaram a autoria do crime [...] e foram identificados como CARLOS ALEXANDRE NEVES TOME e Mateus da Silva Oliveira [...] e disseram que teriam cometido o latrocínio e utilizado duas armas de fogos [...] que teriam pego com dois rapazes que teriam vindo de Nova Bandeirantes, estes conhecidos por Paulinho e TONICO [...]; QUE Paulinho e TONICO teriam participação no crime fornecendo as armas e também empreitado o roubo; QUE durante o crime conversou por telefone com TONICO e após o crime se encontraram próximo ao Country Clube para repartir o dinheiro; QUE mediante as informações recebidas diligenciaram com o intuito de encontrar os suspeitos TONICO e Paulinho; QUE localizaram TONICO na residência de Tiago, vulgo “Garça” [...]”
(doc. digital n. 105481979).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, WENDER MAURO PROFESSOR LEITE, dos policiais militares, LAZARO BRISOLA NETO, ANDERSON JOSÉ REFATTI, THALES FELIPE MARTINS PAES e ABEL RODRIGUES PEREIRA (docs. digitais n. 105491979 e 105491981).

A testemunha, JOSÉ DOMINGOS SOUSA, confirmou ter visualizado o momento que CARLOS ALEXANDRE e Mateus chegaram no hotel, bem como procedeu ao reconhecimento deles e da motocicleta que utilizavam na noite anterior ao crime (doc. digital n. 105481979).

O adolescente infrator, Mateus da Silva Oliveira, quando ouvido em sede policial, narrou, pormenorizadamente, como se deu a ação criminosa,
verbis
:

“QUE na data de 23/11/2018 recebeu mensagem do número 66-9225-5577, o qual disse que teria uma cena (roubo) a ser feito na cidade de Apiacás/MT e que era para o declarante arrumar um comparsa [...]; QUE iria ser num hotel e que teria um cofre com R$ 180.000,00 e que a pessoa de TONICO, da cidade de Nova Bandeirantes/MT iria dar o suporte [...] arrumando as armas; [...] QUE no mesmo dia o comparsa, qual se identificou como CARLOS, entrou em contato [...] e acertaram a ida para Apiacás/MT; QUE combinou com CARLOS e disse ao mesmo que teria a moto Honda Titan de cor preta, que teria furtado na zona rural da cidade de Carlinda/MT; QUE saíram de Alta Floresta na data de 24/11/2018 [...] pilotando a motocicleta; QUE chegaram em Apiacás por volta das 16h [...] e ligou para TONICO e o mesmo disse para aguardá-lo que já estava chegando; QUE na mesma data, por volta das 21h recebeu a ligação de TONICO (66-8413-7884), pedindo que fossem para a praça municipal [...]; QUE foram à praça e encontraram TONICO, que estava junto com Paulinho numa Motocicleta Honda XRE, de cor prata; QUE TONICO disse que havia trazido as armas [...] sendo dois revólveres [...]; QUE após foram para o Hotel São Jorge e ficaram hospedados [...]; QUE por volta das 01:10 acordaram e foram para a recepção realizar o roubo; QUE colocaram máscaras para não serem reconhecidos; QUE ao chegarem na recepção encontraram um senhor [...] que anunciaram o roubo; QUE o senhor tentou reagir, mas conseguiram dominá-lo e o amarraram com fita adesiva; QUE perguntou ao senhor sobre o dinheiro e o cofre; QUE o mesmo não sabia responder então lhe deu uma coronhada e tirou sua máscara [...]; QUE o senhor disse que teria dinheiro no balcão; QUE pegaram o dinheiro, então em razão da negativa do cofre ligou para TONICO [...], mas TONICO não questionou e disse apenas “de boa”; QUE levaram o senhor até um quarto e pediu que ele ficasse sentado [...]; QUE levou o senhor ao banheiro do quarto e apontou a arma em direção a cabeça dele e efetuou um disparo; QUE saíram de motocicleta e CARLOS foi pilotando; QUE foram ao Country Clube [...] e ligou para TONICO; QUE TONICO e Paulinho chegaram e em seguida disse a TONICO o que havia acontecido [...] e repassou a TONICO o valor e as armas; QUE TONICO contou o dinheiro e repassou R$ 400,00 para o declarante e para CARLOS; QUE após saíram com a motocicleta [...] e no caminho o pneu furou, próximo a cidade de Nova Monte Verde; QUE ligou para TONICO [...] e ele disse que era para ficarem num Hotel e que na manhã seguinte viria ao local para ajudá-los; [...] QUE por volta das 9:30 a polícia fez sua detenção e de CARLOS; QUE no Quartel resolveu colaborar por livre espontânea vontade e destravou seu aparelho celular e informou aos policiais como se deram os fatos em Apiacás/MT e disse que as pessoas de TONICO e Paulinho estavam lá, com as armas usadas no roubo e com parte do dinheiro roubado [...]”
(doc. digital n. 105481981).

Quando interrogados, os investigados, Paulo Sérgio Gonçalves Augusto, e os apelantes, JÚLIO BARBOSA e CARLOS ALEXANDRE, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (docs. digitais n. 105481979 e 105481981).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, WENDER, LUANDER, ANDERSON, THALES, LAURA ROESLER PERCIAK, JAIR FERREIRA DE SOUZA, LAÉRCIO CAMPOS, RAFAEL DOS SANTOS, NIVALDO DIAS DA SILVA e REINALDO DE ASSUNÇÃO MARQUES, o informante, Mateus, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa os policiais militares, ANDERSON, REINALDO e THALES, afirmaram ter participado das diligências na cidade de Nova Monte Verde/MT, onde efetuaram a prisão de CARLOS ALEXANDRE e Mateus. Afirmaram ter localizado parte da
res furtivae
na posse deles e, dentre os objetos subtraídos, o cheque assinado pela vítima, Jorge Klein de Souza. Verberaram que estavam presentes, no destacamento militar, quando o adolescente resolveu confessar a autoria delitiva, informando ter subtraído, junto com CARLOS ALEXANDRE, certa quantia em dinheiro do hotel, executado o funcionário do estabelecimento e que teria repartido os valores subtraídos com os demais comparsas, os quais eram da cidade de Nova Bandeirante/MT e foram responsáveis por lhe fornecer as armas de fogo.

Os investigadores de polícia, WENDER e LUANDER, relataram que se deslocaram ao Hotel São Jorge Palace, onde localizaram a vítima do latrocínio e ouviram uma testemunha que relatou as características físicas dos suspeitos. Disseram ter repassado as informações aos policiais militares de Nova Monte Verde/MT, os quais lograram êxito na prisão de CARLOS ALEXANDRE e Mateus. Afirmaram que, no Quartel da Polícia Militar, o adolescente resolveu colaborar com as investigações e revelou toda a dinâmica do roubo, narrando que foi um sujeito alcunhado “TONICO” quem forneceu as armas de fogo e que ele utilizava uma motocicleta XRE-300. Verberaram ainda que, à época do crime, havia uma interceptação telefônica em andamento, na qual um indivíduo – que se encontrava recluso – planejava roubos na região e também utilizava de um comparsa, alcunhado “TONICO”, para fornecer armas aos responsáveis pelos assaltos. Narraram que TONICO se deslocava para a cidade de Apiacás/MT e sempre ficava hospedado na casa de dois traficantes conhecidos como “Geraldo” e “Garça”. Asseveraram que se deslocaram à residência desses dois indivíduos e lograram êxito em prender – na residência do “Garça” –, o apelante, JÚLIO, o qual foi identificado como sendo “TONICO”. Além disso, localizaram o veículo informado pelo adolescente – motocicleta XRE-300 –, uma munição – do mesmo calibre utilizado para ceifar a vida do funcionário do hotel em Apiacás/MT – e parte do dinheiro subtraído do estabelecimento comercial.

Os agentes penitenciários, LAÉRCIO e NIVALDO, e as testemunhas, JAIR e LAURA, em nada contribuíram para a autoria dos crimes imputados aos apelantes, limitando-se a narrar fatos relacionados aos demais coacusados.

O adolescente, Mateus, quando auscultado em juízo, confirmou que praticou o roubo na presença de CARLOS ALEXANDRE e que, após a prática criminosa, dirigiu-se ao
Country Club
da cidade de Apiacás/MT e repassou o dinheiro subtraído do hotel para “TONICO”; contudo, alterou parte de seu depoimento extrajudicial, afirmando que o apelante, JÚLIO, os coinvestigados, Rafael e Paulo, não participaram do crime. Ao final, não informou o nome dos responsáveis por fornecer-lhe as armas de fogo e que, apesar de ter sido encontrado parte da
res furtivae
com Paulo, ele não sabia da origem do dinheiro.

Quando interrogado, CARLOS ALEXANDRE confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirmando que foi convidado por Mateus para praticar o roubo no hotel em Apiacás/MT, sendo que o adolescente já estava na posse das armas de fogo. Disse que realmente efetuaram a subtração dos valores na recepção do hotel, amarraram e amordaçaram o funcionário do estabelecimento, mas que estava do lado de fora quando o menor efetuou o disparo contra a vítima. Relatou que, após o crime, não se encontraram com outros comparsas para repartir a
res furtivae
e devolver as armas de fogo, mas que se deslocaram para a cidade de Nova Monte Verde/MT, onde, na manhã seguinte, foram presos pelos Policiais Militares. Por fim, o declarante disse que ele e o adolescente esconderam as armas de fogo, mas não soube precisar o local exato, pois “estava escuro e chovendo” no momento.

Por sua vez, JÚLIO negou os fatos que lhe foram atribuídos na denúncia. Narrou que reside em Nova Bandeirante/MT e se dirigiu à cidade de Apiacás/MT para comprar drogas e que “apenas viu” Mateus e CARLOS ALEXANDRE fumando maconha numa praça. Asseverou que os policiais chegaram na casa onde estava hospedado, perguntando por um tal de “TONINHO”, quando então identificou-se como “TONICO” e foi prontamente preso e conduzido para a Delegacia de Polícia. Declarou não ter conhecimento da arma de fogo, dos objetos ilícitos e da munição encontrada pelos policiais no momento de sua prisão na residência de Tiago, vulgo “Garça”.

Das provas angariadas nos autos, não restam dúvidas do envolvimento dos acusados nos delitos pelos quais foram denunciados na exordial acusatória.

A responsabilidade de CARLOS ALEXANDRE pelo assalto não é questionada no seu apelo, que se limita a sustentar a necessidade de desclassificar o crime de latrocínio para o de roubo circunstanciado, em razão da ausência de prova do ânimo de matar, sobretudo porque o disparo que ceifou a vida da vítima foi perpetrado pelo adolescente infrator.

Pelos elementos trazidos nos autos, ficou comprovado que CARLOS ALEXANDRE e Mateus se associaram para o fim específico de cometer um assalto.

Para atingir o intento criminoso, as tarefas foram divididas entre eles, tanto que se passaram por clientes e, durante a madrugada, utilizando máscaras e luvas, renderam, amarraram e amordaçaram o funcionário do hotel. Ato contínuo, subtraíram o dinheiro do caixa da recepção, conduziram a vítima para o local onde estavam hospedado e o jogaram no banheiro do quarto.

Depois, quando CARLOS ALEXANDRE estava na parte externa do hotel, parado na motocicleta, ouviu um disparo de arma de fogo e viu o menor correndo e gritando que havia “dado um tiro no velho”.

Apesar do que alega a defesa, a atuação dos agentes em coautoria é nítida no presente caso.

As provas demonstram que CARLOS ALEXANDRE aderiu à conduta, e que tinha plena consciência que o crime seria executado mediante emprego de arma de fogo, e mesmo assim colaborou com a prática delitiva.

Diante do cenário exposto, resta claro que ele assumiu o risco de eventual resultado mais grave, haja vista que, na ação criminosa praticada com uso de artefato bélico, o evento morte é plausível e constitui desdobramento previsível.

Pertinente ressaltar que a coautoria “
se caracteriza pela cooperação desenvolvida por mais de uma pessoa para o cometimento de uma infração penal”. Aliás, diante da teoria unitária adotada pelo Código Penal, “havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
” (Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 16a ed. Ed. Forense, pág. 487).

Em complemento, Juarez Cirino dos Santos doutrina:

A realização comum do fato é constituída pelas contribuições objetivas de cada coautor para o acontecimento total, que explicam o domínio funcional do tipo de injusto. As contribuições objetivas para o fato comum podem consistir na realização integral das características do tipo de injusto, na realização parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer dessas características, desde que a ação atípica realizada pelo coautor seja necessária para realizar o tipo de injusto: por exemplo, na coautoria de roubo, um coautor espera no carro com motor ligado para a fuga, outro coautor desliga o alarme, um terceiro coautor garante a retirada, um quarto coautor controla as vítimas com a arma, um quinto coautor apanha o dinheiro e, ainda, um sexto coautor pode ter planejado, organizado ou dirigido a cooperação no fato comum [...]. A contribuição objetiva do coautor deve ser necessária para promover o tipo de injusto comum, mas é suficiente contribuir para desenvolver o plano criminoso, independentemente da presença física no local do crime, embora a entrega de armas ou instrumentos para o fato seja, por si só, insuficiente para a coautoria [...]
(Direito Penal – Parte Geral, 6a ed., Curitiba, PR: ICPC - Cursos e Edições, pág. 382).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

Assim sendo, ainda que não seja ele o autor direto dos disparos, inviável a desclassificação pretendida, conforme se infere dos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal, reconhece-se, no caso, a coautoria delitiva direta entre os agentes, pois um aderiu à conduta do outro, de sorte a se reputar que ambos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima,
pouco importando qual deles fora o autor dos disparos de arma de fogo
. -Evidenciado que o denunciado, mancomunado com seu comparsa, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração do bem e a tentativa de morte por conduta dolosa, deve ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, 2a parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0003198-06.2019.8.11.0064, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem desataque no original).

“
[...] O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que
não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima
, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP. Não pairam dúvidas do envolvimento do acusado Daniel nos fatos narrados na denúncia e de que ele e seus comparsas agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades. Se a sua conduta foi determinante para a perpetração do delito, não pode ser considerada acessória ou de menor importância. Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo. [...]
(TJ/MT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (sem desataque no original).

Do mesmo modo, inviável a absolvição pelo crime de roubo majorado, conforme pretendida pela defesa de JÚLIO.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhes competiam confirmar a negativa da prática criminosa, o que nem de longe ocorreu.

A versão por eles apresentada – no sentido de que não forneceu a arma para a prática do roubo no hotel e que não conhecia os responsáveis pelo assalto –, estão isoladas dos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

De mais a mais, a defesa não juntou no caderno processual nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime.

Ao reverso, o conjunto probatório mostra que, no dia dos fatos, CARLOS ALEXANDRE e Mateus se deslocaram para o município de Apiacás/MT e, após contato do adolescente com o apelante, todos eles se encontraram, momento em que JÚLIO forneceu as armas de fogo para eles.

O adolescente confirmou em sede policial que, a todo momento, se comunicou com “TONICO” – apelido de JÚLIO – e que, após o assalto, novamente se encontraram, momento que devolveu para ele a arma de fogo e repassou parte do dinheiro subtraído do hotel.

Os investigadores de polícia relataram em juízo que, à época dos fatos, havia uma investigação em andamento, na qual um indivíduo alcunhado “TONICO” estava fornecendo armas de fogo para assaltantes na região de Apiacás/MT. Narraram que as interceptações telefônicas davam conta que “TONICO”, quando se dirigia ao referido município, sempre se hospedava na residência de dois traficantes, e que um desses imóveis foi o local onde os agentes de segurança conseguiram efetuar a prisão do apelante. Disseram que no momento de sua prisão, JÚLIO prontamente se identificou para a guarnição e disse que possuía o apelido de “TONICO”. Por fim, os policiais também encontraram parte da
res furtivae
na posse dele e o veículo – motocicleta XRE-300 – utilizada no momento que ele entregou os artefatos bélicos para o adolescente infrator.

Ademais, as provas orais são harmônicas com o relatório de diligência – referente às mensagens contidas no celular do adolescente Mateus –, apontando que o apelante forneceu o armamento bélico para o assalto no hotel,
verbis
:

“
DAS INFORMAÇÕES: durante o período de investigação [...] mediante autorização assinada pelo adolescente infrator [...], apreendido no dia do fato na cidade de Nova Monte Verde [...] onde pouco mais de 4 horas dois numerais discorreram sobre o crime de latrocínio ocorrido nesta urbe, tendo como vítima o senhor Jorge Klein de Souza [...] segue abaixo print das mensagens e a degravação do teor dos áudios:

Mateus: então mano, os caras falaram que tinha uma desgraça de um cofre [...] chegamos lá, tinha nada não e o velho reagiu e você tá ligado, foi daquele jeito [...]. Teve como você estar entrando em contato com o mano que fortaleceu o ferro aqui pô, o TONICO, para ver se ele vem aqui dar uma força na cidade de Nova Monte Verde, fala para ele que nós estamos aqui no posto e vamos remendar o pneu da motocicleta [...] descemos lá em Apiacás, aí o bagulho ficou louco, na volta a moto furou o pneu [...].

HNI: Ah tá, vocês não vão para Bandeirante não ? Ele falou que vocês iam para lá. É porque daí é o seguinte, aquele trinta e doiszinhos lá é meu, tá ligado? Aí se vocês forem para Bandeirante, eu deixo você ficar usando ele [...].

Mateus: mas é isso aí mesmo [...], mas que nem o mano TONICO lá não estiver, nós nos encontramos no privado, pode crê [...]”
(doc. digital n. 105481988).

De mais a mais, a maneira como os policiais chegaram à residência onde JÚLIO se encontrava; a casualidade de ele estar, no dia dos fatos, na cidade de Apiacás/MT; a apreensão de parte da
res furtivae
na sua posse; enfim, todos esses aspectos foram enfrentados pelo juiz sentenciante, cujos argumentos adoto em complementação com as razões de decidir,
verbis
:

Com efeito, a despeito de negar em seu interrogatório os fatos que lhe foram imputados na denúncia e, em que pese o adolescente apresentar versões aparentemente divergentes ao falar em seu depoimento como informante em juízo que o JÚLIO não participou da empreitada, cumpre asseverar que, extrai-se do depoimento que ele se refere à não participação na execução direta do crime ocorrido no hotel, isso porque, na mesma oportunidade, também informa em seu depoimento que repassou o dinheiro para o JÚLIO (TONICO) no Country Club, assim, se o menor confirma a versão declarada em solo policial sobre a participação do denunciado JÚLIO, bem como a divisão do dinheiro, não há que se falar em absolvição por declarações divergentes, conforme pleiteia a defesa.

Ainda, em análise um pouco mais profunda, o denunciado JÚLIO resume como seu único contato com os executores diretos do crime, o momento que se encontraram na praça e informou que não sabia onde tinha drogas para vender, todavia, sendo este o único contato, como o adolescente, em depoimento, declarar a autoridade policial e em juízo exatamente o local em que o denunciado JÚLIO se encontrava naquela ocasião?

Em outras palavras, o denunciado JÚLIO de fato encontrava-se no Country Club na noite dos fatos, ainda o adolescente encontrou se com uma pessoa no mesmo local após o crime, e essa pessoa foi o JÚLIO BARBOSA.

[...]

Ainda, observa-se outra informação que causa estranheza, já que no início de seu interrogatório o denunciado informou que não chegou a passar em Nova Monte Verde para ver se tinha drogas, entretanto, próximo do fim do interrogatório, afirma que em Nova Monte Verde não tinha droga [...] razão pela qual veio para Apiacás, por ser mais próximo [...] ou seja, coincidentemente no dia em que ocorreram os fatos.

[...]

É possível verificar que o acusado JÚLIO BARBOSA, pelos fundamentos acima expostos tinha conhecimento e quis participar do crime de roubo, já que restou cabalmente demonstrado que o mesmo manteve contato com o menor, bem como ficou com parte do dinheiro fruto do roubo, não podendo afirmar, contudo, que concorreu para o crime mais grave”
(doc. digital n. 105484100).

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

No tocante ao pedido de aumento dos honorários advocatícios, verifico que assiste razão ao defensor, que patrocinou a defesa dos dois apelantes e interpôs os respectivos recursos de apelação (doc. digital n. 105482998).

Na sentença condenatória, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“
Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa [...] - Dr. José Bruno Magalhães – em 18 (dezoito) URH, nos termos da tabela da OAB/MT, tendo em vista que o mesmo patrocinou a defesa de dois denunciados. Expeça-se a respectiva certidão”

O advogado José Bruno Magalhães foi nomeado para promover a defesa dos réus, pois inexistente na Comarca de Apiacás/MT núcleo da Defensoria Pública.

Muito embora a ação penal não seja complexa, a nomeação ocorreu em 18 de março de 2019 e, desde então o defensor dativo apresentou resposta à acusação, acompanhou os réus na audiência de instrução e julgamento, protocolizou alegações finais por memoriais e aviou os presentes apelos.

A tabela de honorários, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula o juiz, uma vez que são outros parâmetros – como o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, a complexidade da causa, o tempo de assistência ao processo etc. – que deve guiar o juiz na fixação deles, conforme seguinte precedente:

“
Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" [REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019]”
(STJ. AgRg no HC 661137 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 5/10/2021).

O magistrado de origem, ao prolatar a sentença, arbitrou os honorários fazendo referência aos parâmetros ditados pela OAB/MT.

A Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, vigente à época da nomeação e até os dias atuais, estabelece o valor mínimo para a atuação do profissional em “processo ordinário criminal” no valor de 10 (dez) URH.

Entretanto, partindo do trabalho, zelo e dedicação – haja vista o causídico ter laborado desde o início da instrução processual –, da qualidade do serviço prestado – sobretudo porque atuou na defesa de dois acusados –, entendo como justo a fixação do valor 23 (vinte e três) URH e não em 18 (dezoito) como fez o juiz singular.

Forte em tais razões, assiste parcial razão ao causídico, cabendo a majoração dos honorários para 23 (vinte e três) URH.

Nesse sentido, trago precedente de minha autoria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – [...] PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TABELA DA OAB – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL [...] O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”
(N.U 0001550-44.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios fixados para o valor de 23 (vinte e três) URH, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022